Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-34.2008.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000910-34.2008.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (EMBARGANTE), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (EMBARGANTE), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), AMAURY JOSE GUOLO - CPF: 538.573.139-00 (EMBARGADO), ERNANDI DE COL - CPF: 531.901.491-00 (ADVOGADO), GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDAO – RENOVAÇÃO DO ATO – VÍCIO SANADO – RECURSO PREJUDICADO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR SELINA DELESIA BOTAN GUOLO E OUTROS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Constatado o erro material e sanado o vício, previamente ao julgamento do recurso, prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer vício no aresto embargado, de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos por Selina Delesia Botan Guolo e Outros.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Selina Delesia Botan Guolo e Outros, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000910-34.2008.8.11.0044.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, existe erro material e contradição na publicação do acórdão, em razão do julgamento, por maioria, pelo provimento do recurso, constando, todavia da ementa, a informação de desprovimento do Apelo.

Contrarrazoes no id. 139979655.

Argumentam Geromim A. Guolo e Outros que, o acórdão apresenta omissão, contradição e obscuridade, ao fundamento de que cabe ao Estado provar a titularidade do bem como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Asseveram que, sob seu ponto de vista, inexiste presunção de domínio em favor do Estado.

Alegam que, o aresto deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazoes no id. 157757161

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em razão de que, constatado o erro material na publicação do acórdão houve a renovação do ato, sanando o mencionando vício.

Passo então à análise dos aclaratórios opostos por Selina Delesia Botan Guolo e Outros.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.

Pois bem.

Não obstante a alegação de supostos vícios no aresto embargado, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade, a motivar o acolhimento dos aclaratórios.

Extrai-se dos autos que, no ano de 1987, os Senhores Valdir Gonçalves Benites e Jose Francisco Soares adquiriram a posse de uma área de 1.020 hectares, situada no Município de Paranatinga.

Ato seguinte, no ano de 1992, a área fora alienada à Sandoval Resende Silva e Deonila Magnano Silva.

Após decorridos treze anos houve nova alienação de posse à Geromin Antonio Guolo e Amaury Jose Guolo.

Em razão do suposto exercício de posse mansa e pacífica por mais de vinte anos, propuseram Ação de Usucapião.

Sobreveio sentença de procedência da demanda. Interposto recurso pelo Estado de Mato Grosso, esta E. Câmara, por maioria, concedeu provimento ao Apelo, para julgar a demanda improcedente.

Conforme consignado no aresto embargado, consoante previsto na Constituição Federal, os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião.

No mesmo sentido, o enunciado sumular no 340 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Ainda mediante previsão constitucional, preconiza a Carta Magna, que se incluem entre os bens dos Estados, as terras devolutas não compreendidas entre as da Uniao.

Assim, em observância à iterativa jurisprudência, não há falar em usucapião de terras devolutas.

No caso dos autos, restou demonstrado, por meio de processo administrativo com trâmite perante o Instituto de Terras de Mato Grosso, que o imóvel que se pretende usucapir não incide em situação jurídica constituída, ou seja, se trata de terra devoluta.

Como se sabe, terras devolutas constituem bens públicos que jamais integraram o patrimônio de um particular, ainda que estejam sob sua posse. Tratam-se de áreas remanescentes de sesmarias não colonizadas e transferidas ao domínio do Estado, por força da Constituição Federal de 1981.

Assim, em consonância à orientação do enunciado sumular no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, não havendo se falar em direito de posse ou de propriedade.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses das partes, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser

explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023